Tribunal: TJDFT
Processo: 0733779-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733779-30.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO ROBERTO DA SILVA RECORRIDOS: OSVALDO NATSUO SACAKURA, CLEIDIOMAR PINTO DA SILVA, VALTER MIKIO MORINAGA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. LEILÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. CONCORRÊNCIA DE CRÉDITOS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HIPOTECA LEGAL CONSTITUÍDA EM FAVOR DO RECORRENTE. POSTERIOR CANCELAMENTO DO GRAVAME. AUSÊNCIA DE PREFERÊNCIA LEGAL. CRITÉRIOS DA ANTERIORIDADE DAS PENHORAS. ART. 908 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos casos em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, deve o mérito do agravo de instrumento, desde logo, ser submetido a julgamento. 2. A presente hipótese consiste em examinar o acerto da decisão agravada diante da possível preterição do recorrente na satisfação de seu crédito, ao argumento de que não foi observada a preferência da hipoteca legal instituída em seu favor. 3. Em que pese a peculiaridade de que o ora agravante demonstrou, nos presentes autos, a existência de registro da hipoteca legal por ele invocada, o exame dos autos do processo de origem evidencia o posterior cancelamento do gravame aludido. 3.1. O cancelamento do gravame anteriormente instituído em favor do recorrente foi devidamente considerado pelo Juízo singular, na decisão ora agravada, que, diante da ausência de preferência legal em relação ao crédito buscado pelo agravante, procedeu à distribuição dos valores remanescentes decorrentes da alienação do imóvel do devedor de acordo com o critério cronológico das penhoras. 3.2. A decisão agravada encontra respaldo na regra prevista no art. 908, § 2o, do CPC, no sentido de que “não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora”. 4. Diante desse cenário não há como acolher-se as alegações articuladas no presente agravo de instrumento, pois não é possível verificar a existência da hipoteca legal alegada, que conferiria ao crédito buscado pelo recorrente a almejada preferência e autorizaria, ao menos em tese, o reconhecimento da alegada preterição. 4.1. A preferência ora postulada, por evidente, pressupõe a existência de garantia válida e eficaz, o que não é o caso. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 83, inciso II, da Lei 11.101/2005, bem como 495 e § 4o, 903 e 908, todos do CPC, ao argumento de que deveria ter sido reconhecido o direito de preferência do recorrente, tendo em vista que a hipoteca legal do imóvel constante na matrícula R-10 constituiria garantia real. Em contrarrazões, o recorrido Valter pugna a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 1.022, inciso II, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). A corroborar: AgInt no AREsp n. 1.859.274/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 83, inciso II, da Lei 11.101/2005, bem como 495 e § 4o, 903 e 908, todos do CPC. Isso porque restou assentado no acórdão resistido: “Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão agravada diante da possível preterição do recorrente na satisfação de seu crédito, ao argumento de que não foi observada a preferência da hipoteca legal instituída em seu favor. A pretensão exercida pelo recorrente está calcada na existência de hipoteca legal (R.10/50157) registrada aos 22 de maio de 1995, ordenada pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília. O registro da aludida hipoteca, efetivamente, consta na matrícula do imóvel alienado, nos seguintes termos: “R.10/50157 – HIPOTECA LEGAL – DEVEDOR – OSVALDO NATSUO SACAKURA, qualificado no R.1/50157 – CREDORES FAVORECIDOS: - As vítimas constantes dos processos em curso na 6a Vara Criminal de Brasília e outras ações que lhe forem conexas. AUTORIDADE DETERMINANTE DO REGISTRO DA HIPOTECA LEGAL: - Juízo de Direito da 6a Vara Criminal de Brasília, a pedido do Ministério Público (...) Em 22/05/95” Isso não obstante, a mesma matrícula evidencia que, por ocasião do proferimento da decisão ora agravada, não subsistia a aludida hipoteca, pois houve o cancelamento do aludido gravame aos 27 de julho de 2022, senão vejamos (Id. 162941707, fl. 11, dos autos do processo de origem): “Av. 32/50157 – CANCELAMENTO DE ÔNUS REAIS – De acordo com Ofício no 485, de 20/07/2022, expedido pelo Juízo de Direito da 6a Vara Criminal de Brasília, DF, extraído dos autos do processo nos 15035/94 e 033736/94, fica CANCELADA a Hipoteca Legal, objeto do R.10/50157.” (...). O cancelamento do gravame anteriormente instituído em favor do recorrente foi devidamente considerado pelo Juízo singular, na decisão ora agravada, que, diante da ausência de preferência legal em relação ao crédito buscado pelo agravante, procedeu à distribuição dos valores remanescentes decorrentes da alienação do imóvel do devedor de acordo com a natureza dos créditos e com o critério cronológico das penhoras (...). Diante desse cenário não há como acolher-se as alegações articuladas no presente agravo de instrumento, pois não é possível verificar a existência da hipoteca legal invocada, que conferiria ao crédito buscado pelo recorrente a almejada preferência e autorizaria, ao menos em tese, o reconhecimento da alegada preterição. Os documentos anexados aos autos do processo de origem não autorizam o acolhimento da alegação articulada pelo recorrente no sentido de que deve ser observada, no caso em deslinde, a preferência conferida à hipoteca legal, notadamente porque, como acima referido, não existe a aludida garantia real, ou seja, o agravante atualmente não se encontra beneficiado pela sustentada preferência (...)” (ID 54772379). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027